Tribunal: TJES
Processo: 5000552-39.2021.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-39.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURENE COITINHO CORREA
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE É IDOSO RECEBENDO UM SALÁRIO MÍNIMO JUNTO AO SEU BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, UTILIZANDO-SE DE ESFORÇO PARA COMPRAR UMA GELADEIRA NOVA. O PRODUTO ADQUIRIDO FOI UM REFRIGERADOR ELECTROLUX DF44 420L FABRICADO PELA SEGUNDA REQUERIDA, E COMPRADO JUNTO A LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS, PRIMEIRA RÉ. O VALOR DO PRODUTO FOI DE R$3.794,50 SENDO PARCELADO EM 12 VEZES. DURANTE A COMPRA A PRIMEIRA REQUERIDA “EMPURROU” UMA GARANTIA ESTENDIDA NO VALOR DE R$644,30. OCORRE QUE DEPOIS DE UM MÊS DE COMPRA O PRODUTO APRESENTOU DEFEITO, INDO PRONTAMENTE ATÉ A PRIMEIRA REQUERIDA PARA BUSCAR ATENDIMENTO, FOI CONSTATADO PELO GERENTE QUE SE TRATAVA DE FALTA DE GÁS E A RECOMENDAÇÃO ERA AGUARDAR A VISITA TÉCNICA. A VISITA TÉCNICA OCORREU EM 17/11/2021 O TÉCNICO DA SEGUNDA REQUERIDA, ORDEM DE SERVIÇO N.º SVO - 15453901, CONSTATOU UM PROBLEMA DE FÁBRICA NO MOTOR, SENDO NECESSÁRIA A TROCA DO EQUIPAMENTO. PASSANDO UM TEMPO SEM NENHUMA RESPOSTA SOBRE AS PROVIDÊNCIAS, FOI ATÉ A LOJA PARA DEVOLVER O PRODUTO E FOI INFORMADO DE QUE A VISITA TÉCNICA ESTARIA EM ANÁLISE, O QUE CAUSOU SURPRESA VISTO QUE SE PASSARAM MAIS DE 01 MÊS, SENDO QUE ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO O PROBLEMA NÃO FOI RESOLVIDO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE AS COMPRAS NOS CARTÕES SEJAM ESTORNADOS E A BUSCA DO REFRIGERADOR EM SUA RESIDÊNCIA, AMBAS A SEREM CUMPRIDAS PELA PRIMEIRA REQUERIDA, B) CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, C) CONDENAÇÃO NO ESTORNO E NA BUSCA DO BEM, D) DANOS MORAIS A SEREM PAGOS DE FORMA SOLIDÁRIA NO VALOR DE R$ 20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR OS RÉUS A PAGAR, SOLIDARIAMENTE, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00, DECLARAR A RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DOS AUTOS, CONDENAR AS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA E CONDENAR A REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE BUSCAR A GELADEIRA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DO VALOR EXARADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)